Tribunal: STF
Processo: Rcl 94600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Acre, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000326-22.2013.5.14.0411, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

2. O reclamante narra que a beneficiária foi “contratada pela empresa C.J Construções e Comércio Ltda em 02.05.2011 para laborar na função de servente, exercendo suas atividades na Escola Estadual Manoel Fontinele de Castro, no município de Brasiléia, recebendo como última contraprestação o valor de R$ 781,72 (setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois reais). Sua saída ocorreu em 31.03.2012”.

3. Noticia que o Estado sustentou, em todas as instâncias trabalhistas, não ser caso de responsabilidade subsidiária. Entretanto, o ente público foi condenado em 1º Grau e teve o recurso negado para reforma da condenação nas cortes trabalhistas. 

4. Alega que os fundamentos utilizados nas decisões para evidenciar a suposta culpa in vigilando “serviria para justificar qualquer outro caso, o que viola o dever de motivação e importa em desatenção ao quanto restou decidido pelo STF na ADC 16 e nos Tema 246 e 1.118”.

5. Defende que “não ocorreu no caso concreto, conforme se depreende das decisões acima transcrita, na medida em que as decisões reclamadas declaram a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, sem contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos impagos”.

6. Argumenta que “verifica-se a automaticidade da imputação da responsabilidade, merecendo provimento a presente reclamação, a fim de garantir a autoridade de decisão proferida pela Corte Suprema, uma vez que a decisão do TRT da 14ª Região contrariou padrão decisório de “tese” vinculativa obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931), com repercussão geral definida no Tema 246, e deu interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)”.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre ou determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

15. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
(RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

18. No processo de origem, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, conforme se extrai da ementa do decisum (e-doc. 7, p. 1):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE | SUBSIDIARIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDAO DA SBDI-1 DO TST. INCIDÊNCIA DA SUMULA 353 DO TST. OBICE PROCESSUAL. APLICACAO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTARIO DE REPERCUSSAO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual - incidência da Súmula 353 do TST. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009", (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, Dje de 26/3/2010). Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 Agr, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, ainda que por fundamento diverso, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, |, “a”, e 1.035, 8 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

19. Transcrevo, por oportuno, os trechos do julgamento do recurso ordinário, pelo  qual se manteve a condenação subsidiária do reclamante  (e-doc. 3, p. 2-18; grifos acrescidos):

“(...) 2.2 Mérito 
2.2.1 Da responsabilidade subsidiária 
Inconformado o ESTADO DO ACRE contra a condenação subsidiária, alegando, em síntese, que o instituto da responsabilidade subsidiária a ele não se aplica, por expressa vedação do art. 71, 8 1º, da Lei n. 8.666/93, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16. Acrescenta, ainda, não ter agido com culpa “in eligendo” e culpa “in vigilando”, pelo que não se deve aplicar o entendimento constante da Súmula n. 331 do TST. Aponta violação ao artigo 37, 8 6º, da Constituição Federal. No tocante às verbas deferidas, exclusão do pagamento de adicional de insalubridade; se mantida, a sua redução ao grau mínimo e, o reconhecimento da sucumbência recíproca no presente caso e/ou reduzindo o valor dos honorários periciais.
Não prosperam os fundamentos consignados pelo recorrente em seu apelo. 
Consigno, de antemão, que a decisão proferida pelo STF nos autos da ADC n. 16/DF em nada altera o posicionamento deste Relator acerca da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, ainda que Ente Público, porquanto os fundamentos centrais para a condenação do Estado do Acre/recorrente como responsável subsidiário foram a culpa “in eligendo" e a culpa “in vigilando”, ou seja, a culpa por mal contratar e por mal fiscalizar o cumprimento do contrato. Ademais, esta Corte jamais questionou a constitucionalidade do art. 71, 8 1º, da Lei n. 8.666/93. Ao revés, sempre se afirmou que a questão afeta à condenação da Administração Pública como responsável subsidiária nas terceirizações não passa pela análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do comentado dispositivo da lei de licitações.
Não bastasse isso, o E. TST, em sessão plenária realizada no dia 24-5- 2011, aprovou a alteração da redação da Súmula n. 331, a qual, pelo novo teor, mantém a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública Direta e Indireta quando, no caso concreto, restar constatado o desrespeito às regras impostas pela lei de contratos e licitações públicas (Lei n. 8.666/93) no que tange à fiscalização da empresa contratada. Em suma, a jurisprudência trabalhista consolidada, representada pela nova redação do comentado verbete sumular, mantém o entendimento de que, mesmo após a decisão proferida pelo Excelso STF na ADC n. 16, é aplicável o instituto da responsabilidade subsidiária do Ente Público, desde que este tenha incorrido em “culpa in eligendo” ou culpa “in vigilando”.
(...)
Reconheço, a partir desse novo tratamento dado pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diferentemente do que ocorre com relação às empresas privadas contratantes de mão de obra por intermédio de terceirização de serviços, à luz da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC n. 16, não decorre, simplesmente, do fato de ter sido beneficiada pela prestação de serviços do empregado e do inadimplemento dos encargos trabalhistas pelo empregador/empresa fornecedora de mão de obra, sendo mister a comprovação de que a Administração/tomadora tenha agido com culpa ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
(...)
Restou incontroverso nos autos que a reclamante foi contratada sob a modalidade empregatícia pela primeira reclamada para prestar serviços em benefício do Estado do Acre, em autêntica terceirização de serviços. 
De mais a mais, a terceirização de serviços sequer foi questionada pelo Estado do Acre, tampouco a prestação de serviços da reclamante em seu benefício, sendo certo que o recorrente volta-se contra a condenação como responsável subsidiário valendo-se apenas de fundamentos jurídicos, sem questionar o contexto fático. 
À luz de tais premissas, cumpre analisar, a par do novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria, se o recorrente foi omisso ao não fiscalizar a empresa contratada no cumprimento de suas obrigações sociais, nelas incluídas, obviamente, as trabalhistas. 
Pois bem. 
Consoante orientam os itens IV e V da Súmula n. 331 do E. TST, bem como os precedentes supracitados, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, em sendo inadimplente a empresa prestadora, atinge até mesmo a Administração Pública Direta e Indireta, desde que tenha agido com culpa “in eligendo” e/ou “in vigilando”, seja parte integrante da lide e conste do título executivo judicial. 
(...)
O art. 71 da Lei n. 8.666/93, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, aparentemente, esbarra na orientação contida na Súmula n. 331 do C. TST, a qual, nos caso de culpa “in vigilando” da Administração Pública/Tomadora de serviços, deixa claro a possibilidade de responsabilização subsidiária pelos encargos trabalhistas da empresa fornecedora de mão de obra.
Enfatizo, contudo, que o choque entre o dispositivo legal mencionado e o verbete sumular do TST é apenas aparente, porquanto o que o art. 71, 8 1º, da Lei n. 8.666/93 veda é a responsabilização direta e/ou solidária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas das empresas que contrata mediante processo licitatório. Em sendo assim, nada obsta que a Administração seja acionada para responder subsidiariamente pelos encargos dos empregados das empresas por ela contratadas, mormente se constata a culpa “in eligendo” e/ou a culpa “in vigilando”. A rigor, o que o comentado dispositivo da lei de contratos e licitações fez foi reforçar a possibilidade de responsabilização subsidiária da administração, ao vedar sua responsabilidade direta, além de conferir mecanismo legal para que a Administração ingresse com ação de regresso.
Ressai dos autos, como já salientado, que a reclamante prestou serviços nas dependências da Escola Estadual Manoel Fontinele de Castro, no Município de Brasiléia, mediante contrato celebrado entre o Estado do Acre e a primeira reclamada. Em tais tipos de contratações, o contratante deve observar a idoneidade econômica/financeira da empresa prestadora de serviço, além de velar, após a celebração do contrato, pela correta aplicação da legislação celetária em vigor, ou seja, verificar se a empresa cumpre, mensalmente, com o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários. Não agindo dessa forma, incorre em culpa “in eligendo” e culpa “in vigilando”, tendo assim ocorrido no caso em evidência, pois o recorrente escolheu empresa que não foi capaz de honrar com os compromissos trabalhistas devidos à reclamante.
Não se está falando aqui de vínculo empregatício com o Estado do Acre (o que seria inviável, à luz do disposto no art. 37, Il, da Constituição Federal), pois realmente a reclamante foi contratada, subordinada e remunerada pela primeira reclamada, todavia, é inegável a responsabilidade do tomador de serviços pelos direitos daquela trabalhadora que lhe prestou serviços mediante contrato de prestação de serviços celebrado com a real empregadora.
Destaco que o recorrente tenta isentar-se da culpa no que diz respeito à responsabilização subsidiária pelos direitos trabalhistas da empregado que, efetivamente, lhe prestou serviços, alegando, inclusive, que por integrar a Administração Pública e por ter celebrado contrato administrativo nos moldes da lei de licitações estaria livre de tal ônus. Ora, tal fato não possui o condão de isentá-lo dessa responsabilidade. Muito pelo contrário, milita em seu desfavor, pois justamente por integrar a Administração Pública deve obediência aos princípios da legalidade e moralidade (artigo 37 da CF/88), dispensando maior cautela na celebração de contratos, verificando a idoneidade das empresas com quem contratam, para que mais tarde os trabalhadores não sejam lesados em seus interesses.
Entretanto, ainda que se questione a existência de culpa “in eligendo”, por ter sido a empresa prestadora de serviços escolhida mediante processo licitatório, o inadimplemento das verbas trabalhistas ao longo do curso do contrato de trabalho pela primeira reclamada, malgrado não constituir, isoladamente, fundamento para a responsabilização subsidiária do Estado do Acre, faz emergir a sua culpa “in vigilando”, ao não fiscalizar eficazmente o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa fornecedora para com seus empregados.
Com efeito, de acordo com o que estabelece o art. 67 da Lei n. 8.666/93, é obrigação da Administração Pública velar pela adequada e correta execução do contrato administrativo, estendendo-se tal dever, por óbvio, à observância dos direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada. Nesse passo, ainda que se considere que o art. 71 da lei de licitações veda a transferência de responsabilidade, em quaisquer de suas modalidades, ao Ente Público pelos encargos trabalhistas da empresa contratada, “in casu”, não há que se falar em violação ao referido dispositivo, uma vez que a própria lei de licitações estabelece a obrigatoriedade de a Administração Pública fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais a cargo do contratado, aí incluídos os encargos trabalhistas.
Como dizer, diante disso, que não houve culpa “in vigilando”, ou melhor, culpa por não vigiar ou por mal vigiar, se as verbas trabalhistas não foram correta e tempestivamente quitadas, revelando que o tomador de serviços não adotou cautela alguma para se prevenir de tal situação. Destarte, “in casu”, há inegável atração do entendimento consubstanciado no “novel” item V da Súmula n. 331 do TST.
Seguindo essa linha de entendimento, é irrelevante o fato de o Juízo de piso ter invertido o ônus probatório quanto à falta de efetiva fiscalização da empresa contratada no que tange ao cumprimento de suas obrigações sociais, já que, em razão do inadimplemento de verbas trabalhistas por parte desta, presume-se que o tomador de serviços não fiscalizou como deveria a empresa fornecedora de mão de obra. Cabia ao Estado do Acre, assim, ilidir tal presunção, o que não logrou fazer. 
Assim, deve o Estado do Acre responder, subsidiariamente, na qualidade de tomador de serviços, pelos créditos da reclamante que decorreram do vínculo de emprego desta com a fornecedora de mão de obra, pelo período em que que a obreira prestou serviços em seu benefício, porquanto incorreu em “culpa in vigilando”, ao não fiscalizar de maneira eficaz o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa fornecedora de mão de obra, não sendo lícito transferir tal encargo à empregada, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, estendendo-se à Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização. (...).”

20. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

21. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

22. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

23. Por oportuno, entendo importante destacar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

24. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

25. Com efeito, ao reforçar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

26. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário